Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006896-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.855.491-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO DE ARRUDA (VÍTIMA), FABIO DE ARRUDA - CPF: 041.347.591-37 (VÍTIMA), Luiz Carlos de Arruda (TERCEIRO INTERESSADO), João da Costa Campos (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

PRONÚNCIA
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

–
PRETENDIDA
DES
PRONÚNCIA
– ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE
AUTORIA –
P
ROCEDÊNCIA
–

PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME,
PORÉM
AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPUTAÇÃO BASEADA
,
APENAS
,
EM DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS –

TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”

OU “HEARSAY TESTIMONY”
–

PRECEDENTES NO STJ –
SENTENÇA REFORMADA – RECORRENTE DESPRONUNCIADO – RECURSO PROVIDO
, EM
DISSO
NÂNCIA
D
O PARECER.

É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
e
em testemunhos de “ouvir dizer”
,

ou “
hearsay

testimony
”
, ainda mais quando o crime ocorreu em um lugar escuro em que
foram vistas mais pessoas não identificadas
,
na companhia do recorrente
.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação,
em face
da flagrante

fragilidade probatória (STJ, REsp n
.
1827163).

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Paulo Moraes de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pel
o motivo fútil, em concurso material com o crime de porte ilegal de
arma de fogo

(art. 121, § 2o, I
I
, do CP
e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003
). (id.
2092
95840
).

Em suasrazões recursais, o recorrente almeja a sua
d
es
pronúncia
,

por inexistência de indícios de autoria
.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora d
o motivo fútil
e pela absolvição quanto ao delito tipificado no art. 14
,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
(id.
2092
95844
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id.
2092
95849
).

Em juízo de retratação, o
magistrado de primeiro grau
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id.
20
9295850
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento deste recurso em sentido estrito (id.
212776670
).

É o relatório.

VOTO

A Defensoria Pública pugna, em síntese, pela
im
pronúncia de
Paulo Moraes de Oliveira

quanto a
o crime de homicídio qualificado pel
o motivo fútil
, sustentando a inexistência de
indícios suficientes de autoria
. Subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora prevista no inciso I
I
, do art. 121, § 2o, do Código Penal
e absolvição do crime previsto no estatuto do desarmamento
.

Extrai-se da denúncia que:

1.1 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 03 de julho de 2011, por volta das 20h30m, na Rua da Light, n.o 1314, Jardim Glória II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado PAULO MORAES DE OLIVEIRA portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado PAULO trouxe consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 03 de julho de 2011, por volta das 20h30m, na Rua da Light, n.o 1314, Jardim Glória II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado PAULO MORAES DE OLIVEIRA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil, matou Fábio de Arruda
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado PAULO, na companhia de terceiras pessoas ainda não identificadas, saiu ao encalço da vítima e, ao localizá-la, por razões de somenos importância relacionada à discussão prévia havida por motivação banal, empunhou arma de fogo que trazia consigo (item 1.1.) e efetuou disparos contra
a mesma
, ferindo-a mortalmente, conforme se depreende do Laudo de Necrópsia de ID 50314798, pg. 12/19.
(...)”.
(
id.

209295755
)
.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime,
bem como,
dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

No entanto, no caso destes autos,
embora a materialidade do crime contra a vida tenha sido demonstrada,
não se identifica
m
indícios
suficientes

a
incrimin
ar
o recorrente
. Isso porque
toda a imputação foi fundamentada
na palavra de

familiares
da vítima
que não presenciaram os fatos
,
ouvidos na fase policial
e
foi
confirmada por um
primo da
vítima,
em juízo que teria ouvido dizer

que

João Cláudio Falcão
d
a Silv
a, vulgo Sapinho,
suposta testemunha presencial
,
havia reconhecido o recorrente por meio de fotografia
mostrada a ele na delegacia
, conforme se infere da prova oral reproduzida na sentença de pronúncia da seguinte forma:

Durante a fase policial, a testemunha RUBENS JOSÉ DA COSTA, asseverou em síntese que:

“(...) Um grupo estava reunido consumindo bebida alcoólica desde as 17h. Por volta das 20h, Fábio, a vítima, saiu para comprar mais bebida em um bar próximo, a cerca de duzentos metros. Após aproximadamente cinco minutos, Fábio retornou sem a bebida, alegando que um rapaz no bar havia iniciado uma briga com ele e ameaçado de morte. Em resposta, Fábio pegou uma faca na casa da tia Margarida e ficou na frente da casa aguardando o suposto agressor.

(...)

O declarante e Joãozinho permaneceram dentro da casa e, após cerca de cinco minutos, ouviram três tiros. Em seguida, escutaram a voz da vítima Fábio pedindo ajuda. O declarante saiu da casa, encontrou Fábio caído no meio da rua e ouviu-o pedir para chamar o SAMU.”

No mesmo sentido tem-se o depoimento extrajudicial da testemunha JOÃO CLÁUDIO FALCÃO DA SILVA, o qual declarou de maneira segura que o réu PAULO MORAES DE OLIVEIRA, foi o responsável pelos disparos de arma de fogo em face da
vitima
FÁBIO:

“Fábio informou que havia discutido no Bar da Estela com um indivíduo chamado Marcos Paulo, sem mencionar o motivo, mas afirmou que iria buscar uma faca para confrontá-lo. Fábio também identificou Marcos Paulo como a pessoa com quem discutiu. O depoente não presenciou Fábio portando a faca, mas confirmou que Fábio expressou a intenção de obtê-la. Quando Marcos Paulo chegou, o depoente relatou que ele tirou um revólver da cintura sem dizer nada e começou a disparar, aproximadamente cinco tiros, atingindo Fábio na barriga. O depoente esclareceu que os disparos foram direcionados ao corpo, sem atingir a cabeça. Quando questionado sobre a presença de outras pessoas com Marcos Paulo, o depoente mencionou que ele estava com alguns indivíduos, mas não conseguiu identificá-los devido à escuridão. Ao visualizar uma fotografia de Paulo Morais de Oliveira, vestindo uma camiseta branca com a inscrição "RUM" em azul, o depoente reconheceu com
certeza absoluta
como sendo Marcos Paulo, confirmando a identidade sem dúvidas.”

A testemunha JOÃO DA COSTA CAMPOS que estava com a vítima
no momento em que
ocorreu a trivial discussão entre
aquela
e o réu, foi pontual em afirmar, em juízo, que o denunciado realizou três disparos de arma de fogo contra o ofendido FÁBIO, o qual se encontrava desarmado.

Esclareceu, também, que não houve luta corporal entre acusado e vítima. Vejamos:

a) que a vítima era seu primo, que FÁBIO teve um entrevero com o acusado no bar; b) que o acusado pediu licença para a vítima, tendo esta xingando FÁBIO, c) daí o acusado falou que se ele fosse homem que era para ele esperar que ele iria buscar a arma para matar ele; d) que no bar foi apenas uma discussão, não teve briga; e) que se passaram uns 40 (quarenta) minutos entre a discussão e os disparos de arma de fogo; f) que a vítima não estava armada, tendo o SAMU achado uma faquinha de serra na cintura dele; g) que o acusado efetuou três disparos de arma de fogo.

Vê-se, portanto, que o depoimento de JOÃO CLÁUDIO FALCÃO DA SILVA que narra de forma coerente os fatos, apontando o réu PAULO MOR
A
ES DE OLIVEIRA como autor do delito, encontra respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório. Portanto, os elementos acima apontados apresentam indícios suficientes da autoria delitiva que lhe é atribuída ao acusado, sendo, logo, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. (id. 2092
95840)

Conso
ante se infere do fragmento da pronúncia, acima
transcrita
, o seu prolator
fundamentou o juízo de admissibilidade da acusação
nas palavras de uma testemunha presencial ouvida apenas
durante o inquérito
, oportunidade na qual ela citou
como autor do homicídio a pessoa de “Marcos Paulo”,
depois
reconheceu
o recorrente Paulo Moraes de Oliveira
“sem dúvidas” por meio de fotografia a ele apresentada
, no entanto averbou que não foi possível
identificar os demais indivíduos que o acompanhavam durante
o aludido delito devido
à
“escuridão” no local dos fatos.

Em juízo, foi sopesad
o
como confirmação das palavras da
citada testemunha,
o depoimento prestado por João da Costa Campos
, primo do ofendido,
que
apenas narrou
a dinâmica da discussão havida, em tese, entre o recorrente
e Fábio de Arruda em um bar da cidade
, bem como o desfech
o final
que não presenciou
, somente reproduziu o que soube por terceiros
.
D
epreende-se
, ainda,
d
as declarações d
a referida
testemunha
, que nada de relevante

ou de in
d
ícios mínimos
trouxe a respeito da autoria, tendo apenas
mencionado
que ouviu comentários de várias pessoas e de
“
Sapinho
”
que uma pessoa de nome “Marcos Paulo” teria sido o autor
dos disparos,

que foi apontado como autor por meio de
um reconhecimento fotográfico feito na fase policial
, não confirmado
sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa
.

Diante desse panorama, é forçoso reconhecer que não há provas
mínimas
produzidas judicialmenteapontando o recorrente como autor do homicídio qualificado descrito na denúncia
, da mesma forma, em relação
ao delito conexo de porte ilegal de arma de fogo
, impondo-se salientar que ele
negou os fatos n
a fase policial
(id. 209291596 – p. 17)
e
não
foi
encontrado para ser
inquirido
em juízo
.

É cediço que a
Constituição
Federal
determinou ao
Tribunal do Júri a competênc
ia para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Todavia
, a fim de reduzir o
s
erro
s
judiciário
s
(art.5o,LXXV,CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução,sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento
perante a Corte Popular
somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art.413,§ 1o, do
Código de Processo Penal
, que encerra a primeira etapa do procedimento
escalonado do Tribunal do Júri
.

Como é cediço, a
fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
tem o
objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Apronúnciafunciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas
,
viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto
s
de decisão pelo Conselho de Sentença.

Além da função voltada a preservar o
acusado
contra as acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a
participação das partes, as provas produzidas durante o
judicium
accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,não se pode admitir apronúnciado
acusado
, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos
ou

com base em depoimento

em juízo
de testemunha que apenas
“
ouviu dizer
”
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(Agravo em Recurso Extraordinário n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

E, acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, segundo o qual “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.838.513/RS).

Por seu turno, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À AUTORIA –
TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”
OU “HEARSAY TESTIMONY”
– ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o Juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163).

Embora a materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença
. (N.U 0000046-44.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
. Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO APÓS DISCUSSÃO VERBAL E LUTA CORPORAL - DEPOIMENTO DO EXECUTOR - FASE INVESTIGATIVA - EVENTUAL INSTIGAÇÃO PROFERIDA PELA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADA -
PROVA NÃO REPETÍVEL - DISPAROS DE ARMA DE FOGO NÃO PRESENCIADOS PELA RECORRENTE - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E CODENUNCIADO - INSTIGAÇÃO NÃO CORROBORADA - TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA
- LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.” (GONÇALVES, Victor Eduardo; REIS, Alexandre. Direito Processual Penal Esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

“A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.” (TJMT, RSE NU 1004950-91.2019.8.11.0000)

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória
(STJ,
AgRg
no HC no 704.868/AL;
AgRg
no HC no 771.973/SC; TJMT, RSE NU 0008695-14.2012.8.11.0042).

Recurso provido para despronunciar a recorrente da tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II), nos termos do art. 414, caput, do CPP. (N.U 0001624-30.2007.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
. Destacamos

Dessarte
, é
imperioso
reconhecer
que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios
suficientes
de que o recorrente possa ter
perpetrado
o
s
crime
s
descrito
s
na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de
a
decisão de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado anteriormente, resta claro que o
recorrente
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
apenas
,
com base em presunções e conjecturas desprovidas de
suporte probatório
mínimo em relação à possível
autoria d
o crime de homicídio contra a vítima
Fábio de Arruda
, motivo pelo qual a sentença de pronúncia deve ser reformada.

Diante do exposto,
em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Paulo Moraes de Oliveira
, para
despronunciá-lo
das imputações descritas na inicial acusatória, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024